Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc. O juízo a quo notícia a prolação de sentença nos autos do processo originário (ID60898143 dos autos de referência). Em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, manifestem-se acerca da eventual persistência do interesse recursal e da perda do seu objeto. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora